Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-91.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001260-91.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURA ANTONIA ZACARONE - CPF: 119.940.818-21 (EMBARGADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO REVISIONAL COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA” - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto pela ora embargada
LAURA ANTONIA ZACARONE
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a instituição bancária ré e embargante insurge acerca de suposta contradição existente no acórdão exarado, alegando que, “
como está claro e expresso na contestação, a ‘divergência mínima’ encontrada é em relação à taxa pactuada e aquela divulgada pelo BACEN
”, justificando que a taxa pactuada está muito próxima da média divulgada pelo Banco Central.

Ademais, defende que “
tanto a taxa de juros remuneratórios quanto a CET foram devidamente e claramente pactuadas - por isso, não há falar em divergência entre o pactuado e o cobrado
”, pugnando pela total improcedência do pleito revisional.

A embargada, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso oposto, expõe inexistir vícios nos embargos, não sendo apresentado pela embargante qualquer motivo para modificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora embargada Laura Antonia Zacarone, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS PRATICADOS ACIMA DA TAXA CONTRATADA - DANO MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista 2. A responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A ré, apesar de ser uma instituição financeira, deixou de juntar ao processo provas capazes de impugnar os documentos apresentados pela parte adversa, deixando de cumprir com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não apresentou documentos capazes de corroborar com a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 4. Ao caso, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, que cobrou da autora taxas de juros além das estipuladas em contrato, motivo pelo qual deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte ré e embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que o réu e embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que a decisão da Turma Julgadora contém contradição, eis que considerou que “
a própria instituição bancária prolata em sua contestação que as diferenças encontradas entre as taxas de juros estipuladas e as praticadas são mínimas (id. 185485161 - Pág. 2), confessando a ilegalidade cometida
”.

Assim, defende a embargante que
“
como está claro e expresso na contestação, a ‘divergência mínima’ encontrada é em relação à taxa pactuada e aquela divulgada pelo BACEN
”, justificando que a taxa pactuada está muito próxima da média divulgada pelo Banco Central.

Contudo, ao analisarmos a contestação juntada aos autos, em especial no tópico “II - Considerações iniciais / relevantes”, contata-se os dados constantes nos contratos, como número de parcelas, custo efetivo total, pagamentos, as taxas de juros estipuladas bem como as taxas de juros pretendidas pela ora embargada.

Certo é que em momento algum a instituição bancária cita ou compara as taxas de juros pactuadas com as divulgadas pelo Banco Central, restando evidente que as diferenças mínimas encontradas são entre as taxas de juros pactuadas e as praticadas.

Ademais, na oportunidade do julgamento do recurso de apelação, foi a ré condenada ao ressarcimento dos valores cobrados a mais, de forma simples, e devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de cada desembolso, a ser calculado em liquidação da sentença.

Assim, passarão os cálculos relativos aos empréstimos em discussão por uma prova real, a fim de ser a autora ressarcida de seu ilegal prejuízo, se houver.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024